Tribunal: STF
Processo: RE 385946
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: MUNICÍPIO
 DE PORTO ALEGRE. ABONO FAMILIAR: SUPRESSÃO. LEI MUNICIPAL 133/85:
Súmula 280-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da Súmula
280-STF.
II. - Agravo não provido.